Tribunal: TJES
Processo: 0024280-18.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Bancários; Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024280-18.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOMAR CAVICHINI DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024280-18.2010.8.08.0024

APTE:
TELMA JANETE PIMENTEL DE SOUZA

A
PD
A
:
BANCO BANESTES CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. INEXISTÊNCIA DE FCVS. EXIGIBILIDADE. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL (CES). TAXA REFERENCIAL (TR). PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. ANATOCISMO E AMORTIZAÇÕES NEGATIVAS. EXPURGO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASTREINTES. REVOGAÇÃO DA TUTELA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário ajuizada em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais, repetição de indébito, reconhecimento de quitação do débito e aplicação de penalidades por descumprimento de tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça à apelante, à luz de seus rendimentos efetivos; (ii) estabelecer se o pagamento de 240 prestações importa quitação automática do contrato de financiamento imobiliário no âmbito do SFH; (iii) determinar a legalidade da aplicação do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) e da Taxa Referencial (TR) ao contrato celebrado antes da Lei nº 8.692/93; (iv) verificar a exigibilidade de multa por descumprimento de tutela antecipada posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a análise concreta da capacidade econômica da parte, sendo vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos, como o valor do imóvel financiado, para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

A simples existência de contrato de financiamento imobiliário ou a titularidade de bem imóvel não é suficiente para elidir a declaração de pobreza, quando demonstrado que a renda da parte não permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Nos contratos de mútuo habitacional não cobertos pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), o pagamento do número originalmente pactuado de prestações não implica quitação automática do saldo devedor, permanecendo exigível o resíduo apurado.

A ocorrência de amortizações negativas e de anatocismo não conduz à extinção do débito, mas impõe o recálculo do contrato para expurgo das ilegalidades, conforme determinado na sentença.

É válida a cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) em contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 8.692/93, desde que haja expressa previsão contratual.

A utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor é legítima quando prevista cláusula contratual que vincule a atualização aos índices aplicáveis à caderneta de poupança.

A revogação expressa da tutela antecipada na sentença torna inexigíveis as astreintes fixadas durante sua vigência, inviabilizando a cobrança de multa por suposto descumprimento da medida posteriormente afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser apreciada a partir da situação econômico-financeira concreta da parte, sendo vedada a adoção de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento do benefício.

Em contratos de financiamento imobiliário sem cobertura do FCVS, o pagamento integral do número de prestações pactuadas não implica quitação automática do saldo devedor residual.

É válida a incidência do Coeficiente de Equiparação Salarial e da Taxa Referencial nos contratos do SFH quando houver expressa previsão contratual.

A revogação da tutela antecipada na sentença afasta a exigibilidade das astreintes anteriormente fixadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99. Lei nº 1.060/1950. Lei nº 8.692/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.664.505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021; STJ, REsp nº 2.168.851/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, REsp nº 2.174.187/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.733.034/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024280-18.2010.8.08.0024

APTE:
TELMA JANETE PIMENTEL DE SOUZA

A
PD
A
:
BANCO BANESTES CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

TELMA JANETE PIMENTEL DE SOUZA

em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, ajuizada em desfavor de

BANCO BANESTES CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A
,
visando à declaração de nulidade de cláusulas abusivas, repetição de indébito e reconhecimento de quitação do débito.

Em sede recursal, alega a apelante que houve a quitação integral do contrato após o pagamento de 240 prestações ao longo de 20 anos, sustentando que a cobrança de saldo devedor residual é abusiva e decorre de distorções financeiras, capitalização de juros e aplicação ilegal do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES).

Aduz, ainda, que deve ser restabelecida a gratuidade da justiça e a tutela antecipada para suspender atos de cobrança, bem como requer a condenação do apelado ao pagamento de multa por descumprimento reiterado de ordem judicial e a repetição do indébito pelos valores pagos a maior durante a vigência contratual.

Ab initio, impõe-se a análise do pleito de gratuidade de justiça. O MM. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide, de expressivo valor agregado, revela sinais de riqueza incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado.

Nesse cenário,
evidencia-se que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da gratuidade da justiça deve ser apreciado.

Isso porque o magistrado primevo baseou-se em critérios objetivos, olvidando-se dos requisitos legais, quais sejam,
a possibilidade
do litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
.

A propósito
, e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos
e abstratos
para fins de deferimento ou não da
gratuidade da justiça
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.

2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.706.497/PE,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018;
REsp n. 1.797.652/CE
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/5/2019;
AgInt no REsp n. 1.468.339/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/12/2016;
AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016
; e
AgInt no REsp 1.703.327/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018.

Ademais,
a mera celebração de contrato
de financiamento imobiliário
i
ncompatível com a alegada hipossuficiência não pode ser critério a implicar o indeferimento da gratuidade da justiça, não ilidindo a presunção de hipossuficiência
alegada na exordial
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

[...].1
. O fato da apelante financiar a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprova por meio de cópia de contracheque que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

[...]
2. A mera existência de contrato de financiamento não é suficiente para ilidir a declaração de hipossuficiência
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048110160784, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

[...].
4. Vale esclarecer que. a aquisição de um imóvel no valor de R$ 224.072,34 (vinte e quatro mil, setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), no Município de Serra, não permite a conclusão de que os adquirentes possuem patrimônio de grande vulto, devendo ser considerado, ainda, que o mesmo é objeto de financiamento, com pagamento de parcelas mensais.
[...].
6. Destarte, considerando que a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelos agravantes, não foi elidida pelos elementos constantes dos autos, tem-se caracterizada a sua hipossuficiência, impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169004818, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

Assim, considerando que anexado pela Apelante o demonstrativo de pagamento de Id 12124765, no qual
se revela que ela
percebe valor líquido de R$ 1807,17 (um mil oitocentos e sete reais e dezessete centavos) a título de pensão por morte,
ed rigor o deferimento da gratuidade de justiça.

No mérito, a controvérsia reside na exigibilidade do saldo devedor residual e na validade dos índices de correção aplicados em contrato do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) celebrado em 30/10/1989.

A r. sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais para expurgar o anatocismo e a aplicação da Tabela Price no período anterior a 31/03/2000, bem como as amortizações negativas. Todavia, a Recorrente insurge-se contra a manutenção do saldo residual e dos índices TR e CES.

No âmbito do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES), a insurgência não merece prosperar, uma vez que, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "havendo previsão contratual, é legal a cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial - CES nos contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 8.692/93".

De igual modo, quanto à Taxa Referencial (TR), a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que ela é permitida como índice de correção monetária do saldo devedor, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, circunstância verificada nos autos.

A propósito, recentes julgados do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL (CES) E VALIDADE DA TAXA DE JUROS EFETIVA. RECURSO PROVIDO. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a incidência do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES), mesmo em contratos firmados anteriormente à vigência da Lei n. 8.692/1993, desde que expressamente pactuada. 2. A estipulação contratual de taxa de juros efetiva paralela à taxa nominal não configura prática de anatocismo, a qual somente ocorre quando há a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos. 3. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 2.168.851/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO ANTERIOR À LEI Nº 8.177/91. TAXA REFERENCIAL - TR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANTE A PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CORREÇÃO PELOS ÍNIDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CES. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Trata-se de recurso especial interposto por instituição financeira que ataca acórdão em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário (SFH), na qual se discutiu a vedação da Tabela Price e do anatocismo, a inaplicabilidade da Taxa Referencial (TR) por ausência de pactuação expressa e a ilegalidade da cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES).
2. É permitida a aplicação da TR, inclusive aos contratos celebrados antes da edição da Lei 8.177/91, quando está contratualmente prevista a utilização do índice de correção aplicável aos depósitos da caderneta de poupança. Precedentes. [...].4. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual. [...].
(REsp n. 2.174.187/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Quanto à alegação de quitação integral pelo simples pagamento das 240 prestações, tal tese carece de amparo jurídico e fático. Nos contratos de mútuo habitacional sem cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), a responsabilidade pelo saldo devedor residual remanesce com o mutuário. O fato de as amortizações negativas terem ocorrido — situação reconhecida em perícia e corrigida na sentença através do recálculo — não transmuta, por si só, a dívida remanescente em quitação automática, mas apenas impõe a revisão dos valores para expurgo das ilegalidades.

Consoante apurado em perícia técnica judicial (fls. 510/560), confirmada por esclarecimentos complementares (fls. 657/692), o contrato em questão apresentou a incidência de amortizações negativas ao longo de sua vigência, em virtude da conjugação entre a correção do saldo devedor e a aplicação de juros remuneratórios, o que impediu a extinção total do débito ao final das 240 parcelas. Dessa forma, os valores pagos pelos mutuários não foram suficientes para liquidar o saldo final, remanescendo débito residual legítimo e calculado conforme as condições contratuais.

A sentença, com efeito, manteve o sistema de amortização, mas determinou a purgação do vício identificado no regime de capitalização, mediante recálculo conforme juros simples.

Com efeito, uma vez determinada a retificação da conta para retirar o anatocismo pretérito e as amortizações negativas, os valores pagos a maior serão objeto de repetição de indébito de forma simples ou compensação, o que satisfaz o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

A seguir, com relação à multa por suposto descumprimento de liminar, a r. sentença revogou a tutela antecipada anteriormente deferida, razão pela qual a improcedência (ou procedência parcial mínima) dos pedidos acarreta a perda de eficácia da medida
ex tunc
, o que inviabiliza a execução de astreintes por atos praticados na vigência da decisão revogada, mormente quando se verifica que a parte autora decaiu da maior parte de suas pretensões.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2.ASTREINTES. REVOGADA. INEXIGIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].2.
A sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das astreintes fixadas pela monocrática revogada.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 1.733.034/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ASTREINTE FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA. POSTERIOR DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EXECUÇÃO DA MULTA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Com o julgamento de improcedência da ação principal, inclusive com a revogação da tutela antecipada, ficou prejudicada a questão acerca das astreintes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.508.241/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para deferir a gratuidade de justiça à Apelante, mantendo, no mais, a r.sentença objurgada.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)